Tribunal: TJDFT
Processo: 0718980-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado àquele assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que a responsabilidade é solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face à União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese.
2. A ressalva a esse entendimento ficou apenas com relação ao medicamento sem registro na ANVISA, hipótese em que a ação deverá ser dirigida necessariamente contra a UNIÃO.
3. Ademais, ao apreciar o RE n.o 1.366.243, submetido a julgamento pela sistemática da repercussão geral (Tema 1234), o STF estabeleceu parâmetros a serem seguidos, entre os quais consta a vedação ao declínio de competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo até o julgamento definitivo do paradigma.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.